Tribunal: TJSP
Processo: 0122012-13.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Apelação interposta em face de decisão que homologou a conta da Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, sem por fim à relação jurídico-processual, só ocorrida, no caso, com a posterior prolação da sentença de extinção da execução – Inadmissibilidade – Cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução – Inteligência

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Apelação interposta em face de decisão que homologou a conta da Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, sem por fim à relação jurídico-processual, só ocorrida, no caso, com a posterior prolação da sentença de extinção da execução – Inadmissibilidade – Cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução – Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do novo CPC – Erro crasso – Não incidência do princípio da "fungibilidade dos recursos". Pedido de "reconsideração" que não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal – Petição de apelação protocolizada fora do prazo assinalado pelo art. 1.003, §5o, do novo CPC – Intempestividade caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0122012-13.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANGELA VALERIO SOARES DE SIQUEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0122012-13.2007.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35873-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.873
Apelação Cível no 0122012-13.2007.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Angela Valerio Soares de Siqueira.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA Apelação interposta
em face de decisão que homologou a conta da Contadoria
Judicial no cumprimento de sentença, sem por fim à
relação jurídico-processual, só ocorrida, no caso, com a
posterior prolação da sentença de extinção da execução
Inadmissibilidade Cabimento de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas no processo de
execução Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do
novo CPC Erro crasso Não incidência do princípio da
“fungibilidade dos recursos”. Pedido de “reconsideração”
que não tem o condão de suspender ou interromper a
fluência do prazo recursal
Petição de apelação
protocolizada fora do prazo assinalado pelo art. 1.003, §5o,
do novo CPC Intempestividade caracterizada Recurso
não conhecido.
Vistos, etc.
Cuida-se de apelação interposta às fls. 294/297 por
Angela Valerio Soares de Siqueira, em face da r. decisão de fls. 115/116,
proferida em 08 de maio de 2019, que, nos autos da ação acidentária, na
fase de cumprimento de sentença, movida contra o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, homologou os cálculos de diferença de requisitório
apresentados pela Contadoria Judicial e autorizou-a a apresentar incidente
digital para recebimento dos valores apurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0122012-13.2007.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35873-fv
3
Posteriormente, a apelante requereu às fls. 285/288 a
reconsideração da decisão.
Alega a apelante, em suma, que o valor apurado pela
Contadoria Judicial deve ser considerado incontroverso, de modo que os
juros moratórios seriam reavaliados posteriormente, motivo pelo qual
postulou a anulação da r. decisão, garantindo-se a rediscussão dos juros
após o julgamento definitivo do RE no 870.947 pelo E. STF.
O apelado não apresentou contrarrazões (certidão de fl.
299 vo).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela exequente.
No mais, o juízo, ao homologar os cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, não
pôs fim à relação jurídica-processual estabelecida entre as partes, só
declarada, na espécie, por sentença, nos termos do art. 925, do novo CPC,
pois ainda que a decisão combatida tenha reconhecido a inexistência de
crédito em favor da apelante, não houve a extinção da execução, nos
moldes do art. 924 do mesmo codex.
Assim, pelo que se observa, a via eleita é inadequada, já
que o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo
de execução é o de “agravo de instrumento”, e não o de “apelação”, nos
moldes do art. 1.015, parágrafo único, também do novo CPC, e pela forma
errônea (“erro crasso”) como ele foi apresentado, não há que se falar em
aplicação do princípio da “fungibilidade dos recursos”, porquanto a lei
processual prevê recurso específico para a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0122012-13.2007.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35873-fv
4
Não bastasse isso, o recurso é intempestivo, pois a
decisão recorrida foi disponibilizada no DJE em 20 de maio de 2019 (fl.
282), dela tomando ciência a obreira, no mesmo dia, por meio da petição
de fls. 285/288, em que pediu a sua reconsideração, de modo que a
decisão de fl. 289, datada de 22 de julho de 2019 e disponibilizada no DJE
em 26 de julho de 2019 (fl. 290), manteve o despacho anterior.
Assim, pelo que se nota, deveria a apelante recorrer da
decisão que inicialmente lhe teria causado prejuízo (fl. 281) e não daquela
que desacolheu a reconsideração da anterior (fl. 289), de modo que,
levando em conta que a apelação foi protocolizada somente no dia 26 de
julho de 2019 (fl. 294), constato, na espécie, que ele foi interposto fora do
prazo assinalado pelo art. 1.003, §5o, do novo CPC, sendo, pois,
intempestivo, não podendo por isso mesmo ser conhecido pela Turma
Julgadora. De mais a mais, é sabido que pedido de
“reconsideração” não tem o condão de suspender ou interromper a fluência
do prazo recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator